Tribunal: TJPA
Processo: 0000922-11.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-08

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DOS APELANTES. IMPOSSIBILIDADE. ANTECEDENTES CRIMINAIS DE AMBOS OS APELANTE MACULADOS. SÚMULA N. 23 DO TJPA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO §4º DO ART. 33 DO LEI N. 11.343/2006. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.MÉRITODA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (TESE COMUM AOS APELANTES).Destaco que os apelantes foram presos em flagrante, momento em que foram detidos na posse do material apreendido corresponde a 11 (onze) embalagens contendo 146,007g (cento e quarenta e seis gramas e sete miligramas) de benzoilmetilegonina, vulgarmente conhecida como cocaína, conforme Laudo Toxicológico Definitivo (fls.07), atestando a materialidade delitiva do delito de tráfico de entorpecente.A autoria restou devidamente comprovada por meio de prova testemunhal, que apontou os apelantes como autores do crime de tráfico de drogas.Os policiais que efetuaram a prisão dos apelantes prestaram declarações coesas e seguras no sentido de que a droga foi encontrada em poder dos recorrentes Luiz Fernando e Marcelo Silva Santos, quando se encontravam dentro de um apartamento na posse da droga e de uma balança de precisão.Nota-se que o Policial Wanderley de Sousa Virgolino reconheceu os réus como autores do crime de tráfico, fato que não excluiu a importância do relato da testemunha Djalma Andrade Neri, que naquela ocasião não conseguiu lembrar da fisionomia dos recorrentes. Não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedentes os pleitos de absolvição dos apelantes. Ressalto que não existe nenhuma prova de que os policiais ?plantaram? os entorpecentes com os apelantes, com o fito de incriminá-los.Desta feita, tem-se que a negativa de autoria apresentada pelos apelantes encontra-se isolada nos autos, pois dissociada do farto conjunto probatório carreado, razão pela qual, repito, não há que se falar absolvição por insuficiência de provas de provas, em relação ao delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.DOSIMETRIA DA PENADO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE APLICADA EM DESFAVOR DO RECORRENTE LUIZ FERNANDO NASCIMENTO ALCÂNTARA.Analisando os presentes autos, constato que o magistrado a quo valorou apenas os antecedentes criminais de forma desfavorável ao apelante Luiz Fernando Nascimento de Alcântara e considerou como neutra ou favoráveis a culpabilidade, personalidade, conduta social, circunstância e consequências do crime e o comportamento da vítima.Todavia, analisando a certidão judicial criminal positiva do apelante Luiz Fernando Nascimento de Alcântara, às fls. 33-34, há nos autos comprovação de decisão condenatória transitado em julgado (Processo nº 00047461720148140401), pela prática do crime de tráfico de drogas, que encontra-se na fase de execução. Logo, torna-se correta a pena-base fixada pelo juízo a quo que fixou no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, com fulcro na Súmula 23 do TJPA. 2ª FASEAusentes atenuantes e agravantes.O magistrado apesar de ter reconhecido a reincidência do apelante, utilizou este fundamento jurídico para valorar desfavorável os antecedentes criminais na primeira fase, o que inviabiliza a utilização deste mesmo fundamento jurídico nesta fase, razão pela qual deixo de reconhece-la.3ª FASEPasso à análise sobre causas de aumento ou diminuição da pena: Na terceira fase, não observo nenhuma causa de aumento de pena ou diminuição de pena. Ausente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, pois o réu não é primário e não apresenta bons antecedentes, razão pela qual mantenho afastada a causa de diminuição.Assim, MANTENHO a PENA DEFINITIVA do apelante LUIZ FERNANDO NASCIMENTO ALCÂNTARA no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (quinhentos) dias-multas, na base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.Regime PrisionalMantenho o regime inicial de cumprimento da pena no FECHADO, em razão da reincidência do recorrente, conforme precedente do STJ - (HC n. 534.526/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 12/11/2019).DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE APLICADA EM DESFAVOR DO RECORRENTE MARCELO SILVA SANTOSAnalisando os presentes autos, constato que o magistrado a quo valorou apenas os antecedentes criminais de forma desfavorável ao apelante MARCELO SILVA SANTOS e considerou como neutra ou favoráveis a culpabilidade, personalidade, conduta social, circunstância e consequências do crime e o comportamento da vítima.Todavia, analisando a certidão judicial criminal positiva do apelante MARCELO SILVA SANTOS, às fls. 35, há nos autos comprovação de decisão condenatória transitado em julgado (Processo nº 0058672-73.2015.814.0401), pela prática do crime de tráfico de drogas, que encontra-se na fase de execução. Logo, torna-se correta a pena-base fixada pelo juízo a quo que fixou no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, com fulcro na Súmula 23 do TJPA. 2ª FASEAusentes atenuantes e agravantes.O magistrado apesar de ter reconhecido a reincidência do apelante, utilizou este fundamento jurídico para valorar desfavorável os antecedentes criminais na primeira fase, o que inviabiliza a utilização deste mesmo fundamento jurídico nesta fase, razão pela qual deixo de reconhece-la.3ª FASEPasso à análise sobre causas de aumento ou diminuição da pena: Na terceira fase, não observo nenhuma causa de aumento de pena ou diminuição de pena. Ausente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, pois o réu não é primário e não apresenta bons antecedentes, razão pela qual mantenho afastada a causa de diminuição.Assim, MANTENHO a PENA DEFINITIVA do apelante MARCELO SILVA SANTOS no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (quinhentos) dias-multas, na base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.Mantenho o regime inicial de cumprimento da pena no FECHADO, em razão da reincidência do recorrente, conforme precedente do STJ - (HC n. 534.526/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 12/11/2019).DISPOSITIVOCONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença objurgada, nos termos da fundamentação.ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000922-11.2018.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO)
APELANTES: MARCELO SILVA SANTOS e LUIZ FERNANDO NASCIMENTO DE ALCANTARA.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DOS APELANTES. IMPOSSIBILIDADE. ANTECEDENTES CRIMINAIS DE AMBOS OS APELANTE MACULADOS. SÚMULA N. 23 DO TJPA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO §4º DO ART. 33 DO LEI N. 11.343/2006.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
MÉRITO
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (TESE COMUM AOS APELANTES).
Destaco que os apelantes foram presos em flagrante, momento em que foram detidos na posse do material apreendido corresponde a 11 (onze) embalagens contendo 146,007g (cento e quarenta e seis gramas e sete miligramas) de benzoilmetilegonina, vulgarmente conhecida como cocaína, conforme Laudo Toxicológico Definitivo (fls.07),
atestando a materialidade delitiva do delito de tráfico de entorpecente.
A
autoria
restou devidamente comprovada por meio de prova testemunhal, que apontou os apelantes como autores do crime de tráfico de drogas.
Os policiais que efetuaram a prisão dos apelantes prestaram declarações coesas e seguras no sentido de que a droga foi encontrada em poder dos recorrentes Luiz Fernando e Marcelo Silva Santos, quando se encontravam dentro de um apartamento na posse da droga e de uma balança de precisão.
Nota-se que o Policial Wanderley de Sousa Virgolino reconheceu os réus como autores do crime de tráfico, fato que não excluiu a importância do relato da testemunha Djalma Andrade Neri, que naquela ocasião não conseguiu lembrar da fisionomia dos recorrentes.
Não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedentes os pleitos de absolvição dos apelantes.
Ressalto que não existe nenhuma prova de que os policiais ¿plantaram¿ os entorpecentes com os apelantes, com o fito de incriminá-los.
Desta feita, tem-se que a negativa de autoria apresentada pelos apelantes encontra-se isolada nos autos, pois dissociada do farto conjunto probatório carreado, razão pela qual, repito,
não há que se falar absolvição por insuficiência de provas de provas, em relação ao delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.
DOSIMETRIA DA PENA
DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE APLICADA EM DESFAVOR DO RECORRENTE LUIZ FERNANDO NASCIMENTO ALCÂNTARA.
Analisando os presentes autos, constato que o magistrado a quo valorou apenas os antecedentes criminais de forma desfavorável ao apelante Luiz Fernando Nascimento de Alcântara e considerou como neutra ou favoráveis a culpabilidade, personalidade, conduta social, circunstância e consequências do crime e o comportamento da vítima.
Todavia, analisando a certidão judicial criminal positiva do apelante Luiz Fernando Nascimento de Alcântara, às fls. 33-34, há nos autos comprovação de decisão condenatória transitado em julgado (Processo nº 00047461720148140401), pela prática do crime de tráfico de drogas, que encontra-se na fase de execução. Logo, torna-se correta a pena-base fixada pelo juízo
a quo
que fixou no patamar de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, com fulcro na Súmula 23 do TJPA.
2ª FASE
Ausentes atenuantes e agravantes.
O magistrado apesar de ter reconhecido a reincidência do apelante, utilizou este fundamento jurídico para valorar desfavorável os antecedentes criminais na primeira fase, o que inviabiliza a utilização deste mesmo fundamento jurídico nesta fase, razão pela qual deixo de reconhece-la.
3ª FASE
Passo à análise sobre causas de aumento ou diminuição da pena:
Na terceira fase, não observo nenhuma causa de aumento de pena ou diminuição de pena.
Ausente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, pois o réu não é primário e não apresenta bons antecedentes, razão pela qual mantenho afastada a causa de diminuição.
Assim, MANTENHO a PENA DEFINITIVA do apelante LUIZ FERNANDO NASCIMENTO ALCÂNTARA no patamar de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (quinhentos) dias-multas
, na base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.
Regime Prisional
Mantenho o regime inicial de cumprimento da pena no FECHADO, em razão da reincidência do recorrente, conforme precedente do STJ - (HC n. 534.526/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 12/11/2019).
DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE APLICADA EM DESFAVOR DO RECORRENTE MARCELO SILVA SANTOS
Analisando os presentes autos, constato que o magistrado a quo valorou apenas os antecedentes criminais de forma desfavorável ao apelante MARCELO SILVA SANTOS e considerou como neutra ou favoráveis a culpabilidade, personalidade, conduta social, circunstância e consequências do crime e o comportamento da vítima.
Todavia, analisando a certidão judicial criminal positiva do apelante MARCELO SILVA SANTOS, às fls. 35, há nos autos comprovação de decisão condenatória transitado em julgado (Processo nº 0058672-73.2015.814.0401), pela prática do crime de tráfico de drogas, que encontra-se na fase de execução. Logo, torna-se correta a pena-base fixada pelo juízo
a quo
que fixou no patamar de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, com fulcro na Súmula 23 do TJPA.
2ª FASE
Ausentes atenuantes e agravantes.
O magistrado apesar de ter reconhecido a reincidência do apelante, utilizou este fundamento jurídico para valorar desfavorável os antecedentes criminais na primeira fase, o que inviabiliza a utilização deste mesmo fundamento jurídico nesta fase, razão pela qual deixo de reconhece-la.
3ª FASE
Passo à análise sobre causas de aumento ou diminuição da pena:
Na terceira fase, não observo nenhuma causa de aumento de pena ou diminuição de pena.
Ausente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, pois o réu não é primário e não apresenta bons antecedentes, razão pela qual mantenho afastada a causa de diminuição.
Assim, MANTENHO a PENA DEFINITIVA do apelante MARCELO SILVA SANTOS no patamar de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (quinhentos) dias-multas
, na base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.
Mantenho o regime inicial de cumprimento da pena no
FECHADO
, em razão da reincidência do recorrente, conforme precedente do STJ - (HC n. 534.526/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 12/11/2019).
DISPOSITIVO
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça
, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 16 de junho de 2020.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO N.º 0000922-11.2018.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO)
APELANTES: MARCELO SILVA SANTOS e LUIZ FERNANDO NASCIMENTO DE ALCANTARA.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO PENAL
, interposto contra sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital, que condenou os recorrentes às penas privativas de liberdade nos seguintes termos:

1. Recorrente
MARCELO SILVA SANTOS,
a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão e, pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pelo crime tipificado nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, em razão da reincidência.

2. Recorrente
LUIZ FERNANDO NASCIMENTO DE ALCANTARA
a pena 06 (seis) anos de reclusão e, pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pelo crime tipificado nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, em razão da reincidência.

Consta dos autos que:

¿(...) Narra a peça informativa que, no dia 12/01/2018 por volta das 14:30, policiais civis estavam em diligência quando passaram pelo bairro do Telégrafo e ao trafegarem pela passagem Lava-pés avistaram várias pessoas juntas que ao perceberem a presença policial saíram correndo. Que então os policiais perseguiram essas pessoas conseguindo deter apenas os ora réus que tentarem se esconder num quarto de uma casa cuja porta estava aberta.

Prossegue a denúncia relatando que os policiais perceberam que em cima da cama do referido quarto havia dois sacos, sendo que um continha a droga conhecida como Oxi e o outro, pasta base de cocaína.
Além disso, havia 09 (nove) trouxinhas também de cocaína e uma balança de precisão
.

Assevera ainda, a denúncia que no momento da abordagem os denunciados estavam em cima da cama conferindo as substâncias apreendidas que totalizou 11 (onze) embalagens contendo 146,007g (cento e quarenta e seis gramas e sete miligramas) de cocaína (benzoilmetilegonina) (...)¿.

Os réus foram presos em flagrante.

Laudo definitivo às fls. 07 positivo para a substância benzoilmetilegonina.

Em decisão de fl. 08 foi determinada a notificação dos acusados e a incineração do entorpecente.

Notificados as fls. 15 e 16-V, os réus apresentaram resposta as fls. 16-V e 19.

Recebimento de denúncia a fl. 20

Certidão de antecedentes de Luiz Fernando Nascimento Alcântara a fl. 33.

Certidão de antecedentes de MARCELO SILVA SANTOS a fl. 35.

Audiência de instrução e julgamento as fls. 37/40 com a oitiva das testemunhas de acusação e interrogatório dos réus.

As partes não requereram diligências na fase do 402 do CPP.

Em alegações finais orais o Ministério Público pediu condenação do réu nas penas do crime de tráfico de entorpecentes. (mídia de fls. 40).

A defesa em alegações finais alegou que o primeiro depoente policial não teria condições de reconhecer os réus nem sabia que tipo de entorpecente fora apreendido embora tenha se recordado de uma balança, que os depoimentos são contraditórios, que os antecedentes dos réus não podem influenciar no mérito da culpabilidade requerendo ao final a absolvição dos acusados por ausência de provas. (mídia de fls. 40).

O Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital, JULGOU PROCEDENTE A DENÚNCIA e condenou os recorrentes às penas privativas de liberdade nos seguintes termos:

1. Recorrente
MARCELO SILVA SANTOS,
a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão e, pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pelo crime tipificado nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, em razão da reincidência.

2. Recorrente
LUIZ FERNANDO NASCIMENTO DE ALCANTARA
a pena 06 (seis) anos de reclusão e, pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pelo crime tipificado nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, em razão da reincidência.

A Defensoria Pública interpôs RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL pugnando as seguintes teses em favor dos recorrentes: Absolvição por insuficiência de provas da e autoria, bem como o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, considerando que foi valorado apenas os antecedentes criminais, sem qualquer comprovação de trânsito em julgado.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo recursal. (fls. 88-97)

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 100-108).

É o relatório. À revisão.

Belém, 16 de junho de 2020.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO N.º 0000922-11.2018.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO)
APELANTES: MARCELO SILVA SANTOS e LUIZ FERNANDO NASCIMENTO DE ALCANTARA.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

Considerando que houve apenas a interposição de uma peça recursal, passo analisar as alegações deduzidas no recurso de forma conjunta, evitando repetições desnecessárias.
1-

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Sustenta a defesa que não há provas suficientes para uma condenação, tendo em vista que os depoimentos dos policiais foram contraditórios e a testemunha DJALMA ANDRADE NERI informou que não teria como reconhecer os acusados e que na residência onde foram presos havia uma balança, entretanto a testemunha Wanderley de Sousa Virgolino não teria encontrado.

Relativamente ao argumento acima expendido, entendo que razão não assiste aos apelantes, conforme passo a analisar.

Destaco que os apelantes foram presos em flagrante, momento em que foram detidos na posse do material apreendido corresponde a 11 (onze) embalagens contendo 146,007g (cento e quarenta e seis gramas e sete miligramas) de benzoilmetilegonina, vulgarmente conhecida como cocaína, conforme Laudo Toxicológico Definitivo (fls.07), atestando a materialidade delitiva do delito de tráfico de entorpecente.

A autoria restou devidamente comprovada por meio de prova testemunhal, que apontou os apelantes como autores do crime de tráfico de drogas. Senão vejamos:
Djalma Andrade Neri
disse em juízo que várias pessoas ao perceberam a abordagem policial no bairro do Telégrafo correram e se esconderam, que os policiais saíram em perseguição, que ao chegar próximo a uma quitinete uma pessoa indicou um dos quartos, que ao entrarem no referido quarto encontraram os réus portando entorpecentes, que a porta estava aberta, que os réus estavam sentados na cama com a droga e uma balança de precisão, que o entorpecente estava a vista de todos, que a droga era semelhante a cocaína ou pedra de Oxi, que o depoente não se recordou da fisionomia dos acusados, que foi a primeira vez que prendeu os acusados.
Wanderley de Sousa Virgolino
disse em juízo que várias pessoas ao perceberam a abordagem policial no bairro do Telégrafo correram e se esconderam, que os policiais saíram em perseguição, que ao chegar próximo a uma quitinete uma pessoa indicou que subisse as escadas e entrasse em um dos quartos, que ao entrarem no referido quarto encontraram os réus portando entorpecentes, que a porta estava aberta, que os réus estavam sentados na cama com a droga e uma balança de precis
¿
o, que os réus acusaram-se mutuamente, que a droga era semelhante a cocaína ou pedra de Oxi, que já conhecia um dos acusados (Luiz Fernando) e que o outro (Marcelo) era conhecido da polícia como ¿cara de pizza¿ mas não pelo depoente.
Em interrogatório
,
Luiz Fernando
negou os fatos em juízo. Disse que a casa era de sua avó e que no momento estava na casa também Marcelo, que a droga não estava com os réus e que a droga era de uns moleques que os policiais perseguiam.
Em interrogatório
,
Marcelo Silva Santos
negou os fatos em juízo alegando que os fatos não são verdadeiros e que houve perseguição de um dos policiais porque um deles já havia prendido Luiz Fernando várias vezes.

O recorrente
Luiz Fernando
, negou a autoria do crime, aduzindo que a droga encontrada era de um terceiro que os policiais estavam perseguindo, o segundo recorrente
Marcelo Silva Santos
, afirmou em juízo que foi perseguido pelo simples fato de já ter sido preso anteriormente e também negou a propriedade da droga encontrada.

Porém, os policiais que efetuaram a prisão dos apelantes prestaram declarações coesas e seguras no sentido de que a droga foi encontrada em poder dos recorrentes
Luiz Fernando e

Marcelo Silva Santos
, quando se encontravam dentro de um apartamento na posse da droga e de uma balança de precisão.

Nota-se que o Policial Wanderley de Sousa Virgolino reconheceu os réus como autores do crime de tráfico, fato que não excluiu a importância do relato da testemunha Djalma Andrade Neri, que naquela ocasião não conseguiu lembrar da fisionomia dos recorrentes.

Como se vê, restou configurado o delito de tráfico de entorpecente, vez que bem demonstrada a conduta dos recorrentes, que armazenavam a droga prontas para a venda.

É cediço que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão dos acusados é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:
(...) A autoria delitiva resta plenamente provada, especialmente, pelo depoimento das testemunhas inclusa nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficiente para embasar a condenação do réu, conforme se observa a partir dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado, que, por sua vez, tem igual valor a de qualquer testemunho, mormente quando colhidos nos autos de prisão em flagrante e reafirmados em juízo, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório. (...) (TJPA, 1ª CCI, Acórdão nº 131.281, Rel. Desa. Vânia Lúcia Silveira, pub. 28/03/2014).
(...)

Nesse mesmo sentido, cito trecho jurisprudencial do Egrégio tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
O testemunho de policiais responsáveis pela prisão em flagrante, amparado por outros elementos, reveste-se de credibilidade, e, portanto é prova hábil para fundamentar a condenação, como ocorre na presente hipótese.
(Acórdão n. 924540, 20150110161694APR, Relator: CESAR LOYOLA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/03/2016, Publicado no DJE: 08/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedentes os pleitos de absolvição dos apelantes.

Ressalto que não existe nenhuma prova de que os policiais ¿plantaram¿ os entorpecentes com os apelantes, com o fito de incriminá-los.

Desta feita, tem-se que a negativa de autoria apresentada pelos apelantes encontra-se isolada nos autos, pois dissociada do farto conjunto probatório carreado, razão pela qual, repito, não há que se falar absolvição por insuficiência de provas de provas, em relação ao delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE APLICADA EM DESFAVOR DO RECORRENTE LUIZ FERNANDO NASCIMENTO ALCÂNTARA.

1ª FASE DA DOSIMETRIA
¿Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas
no artigo 59 do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da lei n. º 11.343/06, tem-se que a
culpabilidade é normal a espécie
,
antecedente maculados com condenação por roubo majorado (§ 2º do artigo 157 do CPB), e latrocínio, § 3º do artigo 157 do CPB), razão pela qual utilizo o a primeira ocorrência como circunstância desfavorável e a segunda será avaliada quando da análise das causas de diminuição da pen
a; sem elementos para aferir a sua personalidade e conduta social; motivos normais desta espécie de crime; com relação às circunstâncias e consequências, tenho que são normais. Sem vítima determinada.
Diante dessas circunstancias judiciais analisadas individualmente acima, fixo a pena-base para o delito de tráfico ilícito de drogas, em
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (quinhentos) dias-multas
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelo artigo 43, caput, da lei 11343/2006¿.

Analisando os presentes autos, constato que o magistrado a quo valorou apenas os antecedentes criminais de forma desfavorável ao apelante Luiz Fernando Nascimento de Alcântara e considerou como neutra ou favoráveis a culpabilidade, personalidade, conduta social, circunstância e consequências do crime e o comportamento da vítima.

Todavia, analisando a certidão judicial criminal positiva do apelante Luiz Fernando Nascimento de Alcântara, às fls. 33-34, há nos autos comprovação de decisão condenatória transitado em julgado (Processo nº 00047461720148140401), pela prática do crime de tráfico de drogas, que encontra-se na fase de execução. Logo, torna-se correta a pena-base fixada pelo juízo
a quo
que fixou no patamar de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, com fulcro na Súmula 23 do TJPA.

2ª FASE

Ausentes atenuantes e agravantes.

O magistrado apesar de ter reconhecido a reincidência do apelante, utilizou este fundamento jurídico para valorar desfavorável os antecedentes criminais na primeira fase, o que inviabiliza a utilização deste mesmo fundamento jurídico nesta fase, razão pela qual deixo de reconhece-la.

3ª FASE

Passo à análise sobre causas de aumento ou diminuição da pena:

Na terceira fase, não observo nenhuma causa de aumento de pena ou diminuição de pena.

Ausente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, pois o réu não é primário e não apresenta bons antecedentes, razão pela qual mantenho afastada a causa de diminuição.

Assim, MANTENHO a PENA DEFINITIVA do apelante LUIZ FERNANDO NASCIMENTO ALCÂNTARA no patamar de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (quinhentos) dias-multas
, na base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Regime Prisional

Mantenho o regime inicial de cumprimento da pena no FECHADO, em razão da reincidência do recorrente, conforme precedente do STJ - (HC n. 534.526/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 12/11/2019).

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE APLICADA EM DESFAVOR DO RECORRENTE MARCELO SILVA SANTOS

1ª FASE DA DOSIMETRIA
Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da lei n. º 11.343/06, tem-se que a
culpabilidade é normal a espécie
,
antecedente maculados com condenação anterior e denúncia por infringência aos artigos 288 e 307 do CPB e 14 da lei 10.826/2003
, razão pela qual utilizo o a primeira ocorrência como circunstância desfavorável e a segunda será avaliada quando da análise das causas de diminuição da pena; sem elementos para aferir a sua personalidade e conduta social; motivos normais desta espécie de crime; com relação às circunstâncias e consequências, tenho que são normais. Sem vítima determinada.
Diante dessas circunstancias judiciais analisadas individualmente acima, fixo a pena-base para o delito de tráfico ilícito de drogas, em
06 (seis) anos de reclus¿o e ao pagamento de 600 (quinhentos) dias-multas
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelo artigo 43, caput, da lei 11343/2006.

Analisando os presentes autos, constato que o magistrado a quo valorou apenas os antecedentes criminais de forma desfavorável ao apelante MARCELO SILVA SANTOS e considerou como neutra ou favoráveis a culpabilidade, personalidade, conduta social, circunstância e consequências do crime e o comportamento da vítima.

Todavia, analisando a certidão judicial criminal positiva do apelante MARCELO SILVA SANTOS, às fls. 35, há nos autos comprovação de decisão condenatória transitado em julgado (Processo nº 0058672-73.2015.814.0401), pela prática do crime de tráfico de drogas, que encontra-se na fase de execução. Logo, torna-se correta a pena-base fixada pelo juízo
a quo
que fixou no patamar de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, com fulcro na Súmula 23 do TJPA.

2ª FASE

Ausentes atenuantes e agravantes.

O magistrado apesar de ter reconhecido a reincidência do apelante, utilizou este fundamento jurídico para valorar desfavorável os antecedentes criminais na primeira fase, o que inviabiliza a utilização deste mesmo fundamento jurídico nesta fase, razão pela qual deixo de reconhece-la.

3ª FASE

Passo à análise sobre causas de aumento ou diminuição da pena:

Na terceira fase, não observo nenhuma causa de aumento de pena ou diminuição de pena.

Ausente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, pois o réu não é primário e não apresenta bons antecedentes, razão pela qual mantenho afastada a causa de diminuição.

Assim, MANTENHO a PENA DEFINITIVA do apelante MARCELO SILVA SANTOS no patamar de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (quinhentos) dias-multas
, na base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Mantenho o regime inicial de cumprimento da pena no
FECHADO
, em razão da reincidência do recorrente, conforme precedente do STJ - (HC n. 534.526/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 12/11/2019).

.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
para reformar a sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 16 de junho de 2020.
Mairton Marques Carneiro
Relator